Tribunal: TJMT
Processo: 13157-87.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0013157-87.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): MUCIO VILELA DE OLIVEIRA
Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 22/02/2021

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO QUE ULTRAPASSA A
ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA – EXTINÇÃO – INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 51, II DA LEI 9099/95 – EXTINÇÃO DE OFÍCIO.
Verificada pelo magistrado que a pretensão da ação supera o valor
máximo de alçada de trâmite perante os Juizados Cíveis, pode o
mesmo, de ofício, por ser matéria de ordem pública, extinguir a ação
sem resolução do mérito.
EXTINTA DE OFÍCIO PELA INCOMPETÊNCIA DE TRAMITAR
PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

RELATÓRIO
Egrégia Turma Recursal:
Trata-se de recurso inominado aviado por MUCIO VILELA DE
OLIVEIRA, de onde o mesmo aviou a inicial questionando as faturas nos importes de
R$ 25.972,10, R$ 25.407,00 e ainda R$ 11.965,01, bem como, pretendendo a
indenização em danos morais no importe de 40 salários-mínimos, sendo que, a sua
ação fora julgada improcedente, e diante disso aportou o presente recurso.
Destaco ainda que, de forma indevida fora concedida a gratuidade de
justiça aos autos, situação que será tratada mais adiante, no corpo do voto.
Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pelo conhecimento e
improvimento do recurso inominado.
É o relatório.
VOTO
Colendos pares:
De plano faço o registro de que o reclamante / recorrido aviou duas
ações iguais, quase que simultâneas, de onde, ambas visavam a mesma coisa, de
onde, a outra ação sob o número 8013158-33.2019.811.0003 foi extinta em sede de
recurso por extrapolar o teto dos Juizados Especiais.
E, aqui nesta demanda o resultado não poderia ser diferente, visto
que, em rápida verificação o mesmo pretende a declaratória de inexistência de
débito dos seguintes valores: R$ 25.972,10, R$ 25.407,00 e ainda R$ 11.965,01, bem
como, a fixação da indenização pelos supostos danos morais no importe de 40
salários-mínimos.
Certo ainda de que a ação de cunho declaratório tem valor no limite
da própria declaração valorativa da qual se busca, bem como, nos casos de pedidos 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

cumulados, o valor de sua somatória, nos moldes do que regra o artigo 292, II e VI
do NCPC, nos moldes abaixo, senão vejamos:
“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a
modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato
ou o de sua parte controvertida;
VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à
soma dos valores de todos eles; ”
Ou seja, sem muito esforço matemático observa-se que o valor da
causa nos autos é em muito superior ao montante máximo de 40 salários mínimos
previstos no artigo 3o da Lei 9099/95, sendo que, só da pretensão declaratória se
observa o valor muito superior ao pretendido, e se somados o valor da pretensão de
indenização pelos danos morais, o valor ultrapassa os R$ 100.000,00 (cem mil
reais), o que de plano se demonstra além do permitido pela legislação de regência a
buscar a solução via Juizados Especiais.
Infelizmente tal ponto não foi observado na origem, seguindo-se o
feito ao estado em que se encontra, e pior, ainda concedida a gratuidade de
justiça para recorrer a quem dela não tem o menor direito.
Digo isto pois:
1-Constato que o autor / recorrente se declara como pessoa
hipossuficiente, porém, tal assertiva não resta devidamente demonstrada nos autos,
levando-se em conta que o mesmo se auto intitula como agropecuarista, porém, sem
maiores demonstrações de sua alegada hipossuficiência;
2-Anoto ainda, que pela verificação da nomenclatura do arquivo de
sua peça exordial, observa-se alusão à empresa COCOLANDIA de Rondonópolis, que,
retiradamente não paga sua elevada conta de energia e possui inúmeras ações
aviadas perante os Juizados Especiais, quase que na totalidade de improcedência; 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

3-Em verificação de uma das ações, no feito 8013139-61.2018.811.0003 -
PROJUDI, observa-se ali a cópia do registro perante a JUCEMAT, apontando o autor
ser um dos sócios proprietários da empresa, sendo o maior sócio, senão vejamos:

Vale ainda o registro que, em rápida busca na internet essa mesma empresa
da qual o mesmo é o maior sócio se encontra espalhada pelo país, segundo o
próprio site da internet:

5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

4-Registro ainda, que em verificação no RENAJUD, observa-se ainda
ser o mesmo proprietário de camionete S10, ano 2020 e modelo 2021, sendo
veículo novo e de alto preço de aquisição, a despeito de constar ali no sistema
alienação fiduciária, senão vejamos:

5-Outro ponto importante e que chama a atenção é o de que, apesar
do mesmo se intitular como sendo pessoa hipossuficiente, financeiramente falando,
o mesmo demonstra um alto consumo de energia elétrica, levando-se em conta, por
óbvio as faturas pagas, conforme extrato extraído desses autos, trazido pelo próprio
autor, dos quais se discutem, senão vejamos:
6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Há de se levar em conta que, nenhuma pessoa denominada de
hipossuficiente tem a valoração de sua conta de energia elevada, como se observam
nos pagamento acima de R$ 5.000,00 em muitas das vezes;
6-Por óbvio ainda, se discute aqui nos autos a diferença do valor
efetivamente consumido, com a conta da diferença registrada a menor, sendo que,
ainda existe prova do pagamento de conta de energia no valor de R$ 9.010,97, senão
vejamos:

7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Novamente, digo, não se conhece ninguém hipossuficiente que tem esse alto
consumo de energia elétrica.
07-Outro ponto interessante, é de que, a vida empresarial do autor se
confunde com sua vida pessoal, ou seja, tanto a empresa do mesmo quanto este tem
inúmeras demandas, quase que mensais a discordarem das faturas de energia
elétrica;
Ou seja, nem de longe o mesmo se faz inserido na qualidade de pessoa
hipossuficiente, o que se espera a devida verificação posterior em ações desta
qualidade eventualmente aviadas pelo reclamante / recorrente.
Porém, como este relator está de ofício reconhecendo a incompetência
dos Juizados Especiais, pela superação do teto máximo da pretensão legal permitida,
neste caso, de qualquer sorte, em caso de eventual determinação do recolhimento
das custas, como condição de análise do recurso, ao final, como seria mesmo
reconhecida a incompetência, fatalmente redundaria na não condenação nas custas
processuais diante do resultado, por isso a devida análise neste momento, sem o
condicionamento do mesmo ao pagamento das custas, pois, de nenhum resultado
útil e prática seria gerado de tal determinação.
ISTO POSTO, de ofício reconheço a incompetência de trâmite da
presente demanda perante os Juizados Especiais, ante a superação legal do teto
legal, e nos moldes do artigo 51, II da Lei 9099/95, julgo extinta a presente ação
sem a resolução do mérito.
Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte
reclamante ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios,
moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.
Anoto ainda que, em caso de novo aviamento da demanda nos
Juizados Especiais, o mesmo será devidamente apenado, com custas honorários e
ainda litigância de má-fé, na tentativa de burla as regras legais, bem como, o direito 8

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

pretendido ao mesmo não se faz possível de ser cingido, sendo que, as três faturas
discutidas são oriundas do mesmo fato e como tal devem ser obrigatoriamente
discutidas em ação única, o que poderá ser verificado novamente, em caso de
eventual tentativa de fracionar o pleito em sede de Juizados Especiais.
A ação cível é optativa a sua tramitação em sede de Juizados Especiais,
cabendo ao interessado o ajuizamento da ação ainda na Justiça Comum, onde
poderá pedir a gratuidade de justiça acaso comprove sua hipossuficiência, perante
aquele juízo.
É o voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator